Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO QUE PRATICOU TODOS OS ATOS POSTULATÓRIOS ATÉ A SENTENÇA. DIREITO SUBJETIVO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DA REVOGAÇÃO POSTERIOR DO MANDATO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. O advogado que praticou todos os atos postulatórios até a constituição do título judicial na ação monitória tem direito subjetivo aos honorários de sucumbência, independentemente da revogação posterior do mandato, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e 85, § 14, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, os honorários de sucumbência podem ser objeto de cumprimento de sentença autônomo.
III. Recurso conhecido e provido.